Tribunal: TJBA
Processo: 8011048-89.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011048-89.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: EDNEY NASCIMENTO MATOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DE CASSIA MEIRA ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) ANTES DA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira Ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a à restituição de valores indevidamente debitados, ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de transferir a titularidade do imóvel objeto de financiamento. A controvérsia gira em torno da regularidade dos descontos efetuados na conta corrente do Autor, utilizando limite de cheque especial, para pagamento de despesas (ITIV e taxas) que deveriam compor o financiamento imobiliário ainda não liberado à época.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) Preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Banco Apelante; (ii) A legalidade dos descontos realizados na conta do consumidor antes da formalização final e liberação do crédito; (iii) A configuração do dever de indenizar por danos materiais e morais; (iv) O
quantum
indenizatório fixado; (v) A manutenção da multa diária (astreintes).

As questões em discussão consistem em: (i) Preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Banco Apelante; (ii) A legalidade dos descontos realizados na conta do consumidor antes da formalização final e liberação do crédito; (iii) A configuração do dever de indenizar por danos materiais e morais; (iv) O
quantum
indenizatório fixado; (v) A manutenção da multa diária (astreintes).

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a assinatura do contrato, por si só, não afasta a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional quando a discussão versa sobre o modo de execução das cobranças (via cheque especial) e a ausência de efetivação da transferência do imóvel, caracterizando o binômio necessidade-utilidade.

No mérito, a relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Restou comprovado que o Banco debitou valores vultosos (ITIV e custas) diretamente da conta corrente do consumidor, utilizando o limite de crédito rotativo (cheque especial), antes da liberação do financiamento que cobriria tais despesas. Tal conduta configura falha na prestação do serviço, pois impôs onerosidade excessiva ao consumidor, gerando encargos de cheque especial por ineficiência da instituição financeira.

A cobrança indevida e a desorganização administrativa que impediram a fruição plena do imóvel e geraram descontos não autorizados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais (R$10.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano, servindo ao caráter punitivo-pedagógico.

Mantém-se a obrigação de fazer e a multa cominatória, esta última já ajustada em sede de Agravo de Instrumento, por ser instrumento necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A realização de débitos em conta corrente do consumidor, utilizando-se de limite de cheque especial para quitar despesas de trâmites imobiliários antes da liberação do respectivo financiamento, configura falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI e art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência citada:
TJ-BA - Recurso Inominado: 00362739120228050001, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, QUINTA TURMA RECURSAL; TJ-GO 5772500-84.2022.8.09.0051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011048-89.2019.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelado
EDNEY NASCIMENTO MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.